Tribunal: TJPA
Processo: 0034148-92.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034148-92.2015.8.14.0051

APELANTE: IZA DE LIMA TEIXEIRA, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA

APELADO: PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES, KELVIA PRISLA DE OLIVEIRA CALDERARO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OS APELANTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHES COMPETIA PARA A OBTENÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, ESPECIFICAMENTE NO TOCANTE AO PRAZO EM QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO EXERCIDA A POSSE MANSA, PACÍFICA, SEM OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI. NÃO SE PODE EXTRAIR DOS AUTOS SEQUER A DATA INICIAL DA SUPOSTA POSSE EM FAVOR DOS APELANTES. ALÉM DE NÃO HAVER UMA INFORMAÇÃO PRECISA NOS AUTOS ACERCA DA DATA DE INÍCIO DA POSSE, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL DO QUE ALEGA. PRETENDEM OS APELANTES QUE FOSSE CONSIDERADO UM DOCUMENTO QUE NÃO ERA NOVO, ACOSTADO APENAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, OU SEJA, APÓS TODA A FASE POSTULATÓRIA E INSTRUTORIA DO PROCESSO. NEM MESMO A OITIVA DAS TESTEMUNHAS FOI CAPAZ DE SUPRIR A FALTA DESTA INFORMAÇÃO SINE QUA NON PARA A CONCESSÃO DA USUCAPIÃO, QUAL SEJA O PERÍODO EM QUE SE INICIOU A POSSE DOS APELANTES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034148-92.2015.8.14.0051

APELANTE:
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
E OUTRA

ADVOGADO:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ

APELADO:
PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES
E OUTRA

ADVOGADO:
RENATO DE MENDONCA ALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Usucapião Extraordinária proposta em face de
PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES
E OUTRA.

Em sua peça vestibular os Autores narraram que possuem de forma mansa, pacífica, sem oposição, com animus domini o imóvel urbano que mede 119,44m (cento e dezenove metros e quarenta e quatro centímetros) de frente por 53,65 m (cinquenta e três metros e sessenta e cinco centímetros de fundos, limitando-se à frente com a rua Sabisa, pelo lado direito com a rua Bem-te-vi, pelo lado esquerdo com rua Tucano e pelos fundos com José Pereira Noleto e Agostinho Sousa Nascimento.

Alegam que o terreno fazia parte de um imóvel maior, objeto de loteamento. Afirmaram terem ingressado com ação de usucapião em 2011, a qual foi julgada improcedente.

Acostaram documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial de usucapir o bem imóvel, alegando que teriam comprovado a data inicial de sua posse, bem como que a sentença teria desconsiderado documentação devidamente acostada nos autos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034148-92.2015.8.14.0051

APELANTE:
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
E OUTRA

ADVOGADO:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ

APELADO:
PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES
E OUTRA

ADVOGADO:
RENATO DE MENDONCA ALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Usucapião Extraordinária proposta em face de
PATRICIO RUDINELLE SILVA DE MORAES
E OUTRA.

Acerca da usucapião, assim disciplina o Código Civil/02:

Art.1.1238. A
quele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Paragrafo único.
Reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Compulsando os autos comungo do entendimento exposto em sentença no sentido de que os Apelantes não se desincumbiram do ônus processual que lhes competia para a obtenção da transferência da propriedade por meio da usucapião extraordinária, especificamente no tocante ao prazo em que supostamente teria sido exercida a posse
mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini.

Digo isto tendo em vista que não se pode extrair dos autos sequer a data inicial da suposta posse em favor dos Apelantes.

É necessário concordar com a sentença no sentido de que não há uma ordem lógica na narrativa dos fatos, haja vista que inicialmente a
parte autora relata que no local tinha uma casa coberta de palha que servia de residência dos posseiros, sendo que posteriormente teria construido uma casa de madeira, tendo vendido para o sr. Noleto em 2009.

Posteriormente afirma que a vendeu metade de sua suposta posse para o sr. Noleto nos anos de 2007 e 2008, vide último parágrafo da fl. 03 da peça vestibular.

Além de não haver uma informação precisa nos autos acerca da data de início da posse, também não há comprovação documental ou testemunhal do que alega.

Pretendem os Apelantes que fosse considerado um documento que não era novo, acostado apenas em sede de alegações finais, ou seja, após toda a fase postulatória e instrutoria do processo.

A sentença ainda mencionou importante fato para a formação da convicção:

Insta mencionar que sequer vem sendo pago o IPTU do imóvel, referente ao período de 2012/2016, posto que há dívida no valor de R$ 2.325,09 (Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos), conforme relatado pelo município, fls. 110/111.0 pagamento do IPTU não é fato preponderante para a procedência do pedido, porém é um indício de prova da posse, situação não visualizada no caso em comento, em face do inadimplemento.

Ressalto que nem mesmo a oitiva das testemunhas foi capaz de suprir a falta desta informação sine qua non para a concessão da usucapião, qual seja o período em que se iniciou a posse dos Apelantes, tendo a testemunha Reginaldo Rodrigues afirmado que fez uma limpeza no terreno em 2006, bem como a testemunha José Ferreira Noleto afirmou que a posse teria se iniciado em 2007.

Vale destacar que a presente ação foi proposta em agosto de 2015, motivo pelo qual não restou demonstrado requisito imprescindível para a concessão do direito pretendido, sendo a manutenção da sentença uma medida impositiva.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. O pedido de
usucapião
, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores. Para tanto, há que estar presente
não
só a prova da
posse
, mas, também, o ânimo de dono. Caso em que a prova produzida demonstra a ausência de ânimo de dono.
Posse
da demandante oriunda de
termo
de cessão de direitos possessórios. Pretensão de soma de
posses
. Elementos probatórios que
não
demonstram o exercício de
posse
qualificada pela cedente sobre o imóvel usucapiendo, pelo prazo necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Prova testemunhal inconclusiva quanto à
comprovação
dos fatos constitutivos invocados na petição
inicial
. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME(Apelação Cível, Nº 70079605226, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025